Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-19.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003622-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ERONIL DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 072.312.451-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 330, II, 338, 339 e 485, VI, do CPC, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ.

3. Fundamentos do agravante. O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua como mero mandatário ou administrador da conta PASEP, sem interferência na eleição de índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Alega ainda prescrição quinquenal da pretensão; alternativamente, pela decenal.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) definir se a competência é da Justiça Estadual ou Federal; e (iii) verificar se há prescrição da pretensão e qual o prazo aplicável.

III. Razões de decidir

5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil encontra-se consolidada no Tema 1.150/STJ, que fixou a tese de que a instituição possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

6. O Banco do Brasil, como agente executor do programa, responde diretamente pela administração e movimentação das contas individuais do PASEP, conforme estabelecido no art. 10 do Decreto n. 4.751/2003.

7. A competência da Justiça Comum Estadual resta mantida, pois embora o Banco do Brasil seja sociedade de economia mista federal, atua como gestor do programa e responde diretamente pelos eventuais prejuízos ou falhas administrativas, não atraindo a competência da Justiça Federal.

8. O prazo prescricional aplicável é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o momento em que o titular da conta efetivamente toma ciência do suposto prejuízo, conforme orientação do Tema 1.150/STJ.

9. A ausência de prova inequívoca de que o autor teve conhecimento dos fatos antes do ajuizamento da ação impossibilita o reconhecimento da prescrição de plano, sendo necessária dilação probatória para apuração do
dies a quo
.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme Tema 1.150/STJ. 2. A competência da Justiça Comum Estadual permanece quando o Banco do Brasil, embora sociedade de economia mista federal, atua como gestor do programa e responde diretamente pelos eventuais prejuízos ou falhas administrativas. 3. O prazo prescricional para pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal (art. 205 do Código Civil), com termo inicial quando o titular da conta efetivamente toma ciência do suposto prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 330, II, 338, 339, 485, VI, e 1.030, I, "b"; CC, art. 205; Decreto n. 4.751/2003, arts. 7º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.895.941/TO, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, Súmula n. 42.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1003622-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ERONIL DOMINGOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante alega ter demonstrado que a divergência suscitada pelo agravado decorre da pretensão de receber valores apurados em desacordo com a lei, com encargos não incidentes, sem amortização dos valores creditados na conta, já recebidos pelo autor anualmente, bem como, que o requerente baliza seu pedido em “trabalho técnico” unilateral, parcial e viciado trazido aos autos, que extrapola sua competência contábil ao deduzir o que é legítimo ou não em incidir sobre o saldo da conta, acrescentando juros de mora não previstos em Lei.

Aduz que o ônus probatório pertence ao autor, nos termos do art. 373, inciso I do CPC (Tema 1300/STJ), quando a questão se tratar de saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento, não tendo assim, que se falar em inversão do ônus da prova; cita a falta de interesse de agir do requente.

Assevera que é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens, de modo que é parte ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide que versem sobre as contribuições vertidas ao PIS/PASEP.

Menciona que o prazo prescricional é quinquenal; alternativamente, pugna pela aplicação da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil e balizada pelo Tema 1150 do STJ (id. 322235396).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 323803861.

Contrarrazões (id. 330459863).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, em face do acórdão proferido no Id 294659876. Alegou violação aos arts. 330, II, 338, 339 e 485, VI do CPC, bem com a inaplicabilidade do tema 1150 do STJ.

No v. acórdão recorrido ficou assinalado que o agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, já que, como agente executor do programa, responde diretamente pela administração e movimentação das contas individuais do PASEP.

Sobre a competência da Justiça Comum Estadual, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, mas atua como gestor do programa e responde diretamente pelos eventuais prejuízos ou falhas administrativas, de modo que a competência permanece no âmbito da Justiça Estadual.

A prescrição também foi analisada no acórdão recorrido no sentido de que a jurisprudência do STJ firmada no julgamento do Tema 1.150, consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal (art. 205 do Código Civil), desde o momento que o titular da conta efetivamente toma ciência do suposto prejuízo.

Nesse passo, a decisão colegiada concluiu pela inexistência de prova que o autor teve conhecimento dos fatos antes do ajuizamento da ação, o que impossibilita reconhecer, de plano, a prescrição, sendo necessária dilação probatória para apuração do
dies a quo
.

Constou ainda no v. acórdão recorrido:
“No que toca a produção de prova, Por fim, quanto ao deferimento da produção de prova pericial contábil, o acolhimento do pedido pela instância originária revela-se medida prudente e adequada, especialmente em face da complexidade dos cálculos envolvidos na correção e atualização dos valores depositados nas contas PASEP, sendo esta prova imprescindível à adequada formação do convencimento judicial.”

O agravante afirma, ainda, que a pretensão do agravado consiste em receber valores apurados em desacordo com a lei, com encargos não incidentes, sem amortização dos valores creditados na conta, já recebidos por ele anualmente. Todavia, a questão não foi objeto de análise na decisão agravada, tampouco no v. acórdão recorrido.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega ofensa aos artigos 330, II, 338, 339, 485, VI do CPC, bem como que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

Afirma que “resta prescrita qualquer pretensão contra a ausência de depósitos das cotas, saques, etc., em período anterior a 5 anos do ajuizamento da ação, devendo o feito ser extinto com fulcro no art. 487, inciso II do NCPC”.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...) Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive nos casos em que se discute a não aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

Nessa linha, o STJ fixou a tese de que “o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”
[1]
.

Logo, revela-se improcedente o pleito de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco agravante, que, como agente executor do programa, responde diretamente pela administração e movimentação das contas individuais do PASEP.

No tocante à competência da Justiça Comum Estadual, também aqui não se verifica o acerto da insurgência recursal.

Conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este Tribunal de Justiça, a natureza da demanda — ainda que envolva verbas oriundas de fundo vinculado à União — não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.

Isso porque o Banco do Brasil, embora se trate de uma sociedade de economia mista federal, atua como gestor do programa e responde diretamente pelos eventuais prejuízos ou falhas administrativas, razão pela qual a lide permanece no âmbito da Justiça Estadual. A incidência da Súmula 42 do STJ reforça a validade dessa conclusão.

(...)No que diz respeito à prescrição, igualmente não merece prosperar o argumento do agravante.

A jurisprudência do STJ, igualmente firmada no julgamento do Tema 1.150, consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e que o termo inicial da contagem se dá no momento em que o titular da conta efetivamente toma ciência do suposto prejuízo. (...)

Assim, na ausência de prova inequívoca de que o autor teve conhecimento dos fatos antes do ajuizamento da ação, não é possível reconhecer, de plano, a prescrição, sendo necessária dilação probatória para apuração do dies a quo.

(...)” – Id 294654876

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”. (g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025